Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-31.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-31.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: RITA DE CASSIA SANTOS SOUZA, KELLE CHRISTHENE FARIAS SOARES, JOSE ISMAEL SILVA DE SOUZA, LAMAQUES BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800484-31.2023.8.14.0124

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EMBARGADO: RITA DE CÁSSIA SANTOS SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidores municipais à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, com pagamento retroativo. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 e obscuridade na diferenciação entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que veda concessão de vantagens funcionais entre 28/05/2020 e 31/12/2021; (ii) esclarecer se há obscuridade na distinção entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço, diante da alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4.

A alegação de omissão quanto à LC nº 173/2020 foi implícita e suficientemente afastada no acórdão, ao se reconhecer que a progressão horizontal decorre de norma preexistente e da inércia da Administração, não se submetendo à vedação legal temporária.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a omissão da Administração quanto à avaliação de desempenho não pode obstar o exercício do direito à progressão funcional prevista em lei.

6.

A distinção entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço foi clara no acórdão embargado, sendo que possuem naturezas jurídicas distintas e não configuram bis in idem, conforme precedentes da Corte e entendimento doutrinário consolidado.

7.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada os argumentos do embargante, ainda que de modo não fragmentado, o que é suficiente para afastar a configuração de vício.

8.

O uso dos embargos como tentativa de reexame do mérito revela desvio de finalidade recursal, embora não se identifique má-fé na conduta, razão pela qual não se aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão horizontal prevista em norma local é devida mesmo na ausência de avaliação de desempenho, quando esta decorre de omissão da Administração.

2.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica a progressões decorrentes de normas anteriores e de efeitos automáticos.

3.

A progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos jurídicos distintos e não configuram bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24 a 26 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 23/10/2025 e encerrada aos 04 dias do mês de novembro do mesmo ano (04/11/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores municipais, objetivando a implantação de progressão horizontal prevista na Lei Municipal n° 1.244/2007 e o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação de desempenho, decorrente de omissão da Administração Pública, impede o reconhecimento judicial da progressão horizontal prevista em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho, quando decorrente de omissão do ente público, não pode ser invocada para obstar o exercício de direito subjetivo do servidor previsto em norma legal.

2. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal n° 1.244/2007 é objetiva e automática após o decurso de três anos de efetivo exercício, conforme interpretação sistemática dos arts. 24 a 26 e 34.

3. O §2° do art. 34 da referida norma vincula a avaliação de desempenho apenas à fase inicial da carreira, não sendo exigível como requisito para progressões posteriores ao estágio probatório.

4. Inexiste inconstitucionalidade no dispositivo legal, porquanto a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas, não configurando acumulação vedada (bis in idem).

5. A atuação do Judiciário para assegurar o direito previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.”

O Município de São Domingos do Araguaia opôs embargos de declaração (ID 28237758), aduzindo a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão proferido por esta colenda Turma. Sustenta que o julgado embargado deixou de analisar a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, especificamente no tocante à vedação à concessão de vantagens funcionais entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o que, segundo alega, comprometeria a legalidade do reconhecimento de progressões funcionais que tenham incidido nesse período.

Ademais, aponta obscuridade no trecho em que o acórdão distingue a progressão horizontal do adicional por tempo de serviço, sustentando que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — e que não foram apresentados fundamentos técnicos e jurídicos suficientes para afastar a configuração de bis in idem, o que violaria o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República.

Defende, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, argumentando que a superação dos vícios apontados implicaria revisão da conclusão anteriormente adotada, com a modificação do julgado para reconhecer a impossibilidade de concessão da progressão horizontal no período vedado pela LC nº 173/2020 e diante da duplicidade remuneratória alegadamente configurada.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios de omissão e obscuridade apontados, com a consequente reforma parcial do julgado, nos moldes do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, à diferenciação entre as parcelas remuneratórias discutidas e à alegada inconstitucionalidade incidental do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007.

Conforme certidão lançada nos autos sob ID 28537891, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões por parte dos embargados, não havendo, portanto, manifestação sobre os embargos de declaração ora em análise.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, no qual se manteve a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta, reconhecendo o direito dos servidores à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, mesmo diante da ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração.

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, porquanto presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, no mérito, não lhes assiste razão.

Cumpre, de início, reiterar que os embargos de declaração, à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo exclusivo o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão de matérias já apreciadas ou ao reexame do mérito da demanda.

No caso em exame, a

alega o embargante omissão quanto à análise da aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que vedaria a concessão de vantagens funcionais no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. No entanto, a tese já foi implícita e suficientemente afastada quando este órgão colegiado reconheceu o direito à progressão horizontal com base no implemento do interstício temporal legal, independentemente da avaliação de desempenho, cuja ausência decorreu de inércia da própria Administração.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça afirma, reiteradamente, que a omissão da Administração na realização de avaliações funcionais não pode ser invocada como óbice ao direito subjetivo do servidor, sobretudo quando a norma legal local prevê critérios objetivos e automáticos para a progressão. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 173/2020, que trata de vedação à criação de novas despesas obrigatórias com pessoal durante o estado de calamidade pública, não se aplica aos casos em que a progressão decorre de norma preexistente e da inércia administrativa.

A sua aplicação à espécie resultaria em indevido cerceamento de direito adquirido e legitimação da torpeza estatal, o que não se coaduna com o princípio da legalidade.

Quanto à alegação de obscuridade na diferenciação entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço, também não procede. O acórdão foi claro ao afirmar que tais institutos têm naturezas jurídicas distintas, ainda que ambos se refiram ao tempo de serviço como critério de referência. A progressão horizontal implica elevação funcional dentro da carreira e está vinculada ao desenvolvimento institucional do servidor, afetando seu padrão de vencimento. Já o adicional por tempo de serviço constitui vantagem de natureza distinta, normalmente compensatória ou indenizatória, que incide cumulativamente sobre o vencimento básico.

A identidade parcial de critério cronológico não converte automaticamente tais parcelas em duplicidade remuneratória. Não se configura, portanto, bis in idem, sobretudo porque o acúmulo indevido vedado pela Constituição se refere à sobreposição de vantagens da mesma natureza e finalidade, o que não é o caso dos autos. Essa construção já foi enfrentada de forma expressa no voto embargado, em consonância com precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A insurgência do embargante revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível conferir aos embargos efeito modificativo sem a ocorrência de qualquer dos vícios previstos em lei. Admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes a este recurso, mas somente diante de erro material ou omissão capaz de influenciar decisivamente no resultado, o que não se verifica no caso concreto.

Verifica-se, ademais, que a argumentação ora trazida já havia sido desenvolvida nas razões da apelação e foi devidamente enfrentada, ainda que não de modo fragmentado, mas dentro de uma linha argumentativa lógica e integrada. A pretensão de nova análise não apenas escapa à finalidade legal dos embargos, como revela-se manifestamente protelatória, na medida em que visa reabrir discussão encerrada por decisão colegiada sólida e suficientemente fundamentada.

O uso dos embargos de declaração, nesse contexto, revela-se manifestamente inadequado, pois busca-se, sob o manto de supostos vícios formais, reabrir a discussão de mérito já devidamente enfrentada e decidida, com finalidade meramente protelatória, em evidente desvio de finalidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira reiterada, tem sido firme ao repelir a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025